Tribunal: TJMT
Processo: 1033746-61.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033746-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

–
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
nego
u provimento ao Recurso da
apelante
.

Esta

aduz que
a perícia é inviável diante do lapso de tempo transcorrido entre o sinistro e a produção da referida prova.

Diz que a embargada devia apresentar as telas e informações de seus sistemas, como consta no Módulo 9 do PRODIST, para demonstrar a ausência do nexo de causalidade.

Afirma que, ainda que unilaterais, os laudos são indícios do direito alegado e não foram impugnados pela apelada.

Ressalta sua situação de vulnerabilidade diante da apelada, que é especializada na prestação de serviços de energia. Por isso, sustenta ser aplicável o CDC.

Invoca os
arts
. 2º e 3º do CDC e a Súmula n. 188 do STF.

Sustenta a existência do dever de ser indenizada, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, §6º, da CF,
dev
endo
incidir
ainda a inversão do ônus da prova.

Diz que ficou suficientemente demonstrado o nexo causal entre a conduta da embargada e o prejuízo ressarcido pela Seguradora, e que a decisão não observou o art. 373, II, do CDC.

É o
relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante aduz que
a perícia é inviável diante do lapso de tempo transcorrido entre o sinistro e a produção da referida prova.

Diz que a embargada devia apresentar as telas e informações de seus sistemas, como consta no Módulo 9 do PRODIST, para demonstrar a ausência do nexo de causalidade.

Afirma que, ainda que unilaterais, os laudos são indícios do direito alegado e não foram impugnados pela apelada.

Ressalta sua situação de vulnerabilidade diante da apelada, que é especializada na prestação de serviços de energia. Por isso, sustenta ser aplicável o CDC.

Invoca os
arts
. 2º e 3º do CDC e a Súmula n. 188 do STF.

Sustenta a existência do dever de ser indenizada, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, §6º, da CF,
dev
endo
incidir
ainda a inversão do ônus da prova.

Diz que ficou suficientemente demonstrado o nexo causal entre a conduta da embargada e o prejuízo ressarcido pela Seguradora, e que a decisão não observou o art. 373, II, do CDC.

Verifica-se que a embargante nem sequer demonstrou em que consistiriam as contradições e obscuridades alegadas, o que já ensejaria o não conhecimento do Recurso.

De qualquer
forma
, apenas para registrar, assim ficou consignado no aresto:

”
A
apelante ingressou em juízo visando ser restituída pela ré dos R$ 19.499,69 que
pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade destes.

Aduz que os documentos nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No entanto, os laudos técnicos juntados na inicial não apresentam o grau de certeza necessário, pois são unilaterais e não foram confeccionados por profissional qualificado (Id 247193184 - págs. 15 a 22, Id 247193185 - págs. 15 a 18, Id 247193186 - págs. 19 a 22, Id. 247193187 - págs. 18 a 21, Id. 247193188 - págs. 16 a 20, Id. 247193189 - págs. 23 a 26, Id. 247193190 - págs. 20 a 23 e Id. 247193191 - págs. 29 a 34), o que fere o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

(...)

Assim, não demonstrada de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado
.”

Como visto, não há a propalada contradição nem obscuridade, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...).” (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018,
DJe
de 23/02/2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024